Tribunal: TJBA
Processo: 0000101-12.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000101-12.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ERIVONALDO FERNANDES MATOS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA NA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0000101-12.2015.8.05.0191, movida em face de Erivonaldo Fernandes Matos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por ausência de manifestação do ente público após o término do prazo de suspensão do feito em razão de parcelamento do débito tributário. A sentença baseou-se na inércia do Município mesmo após intimação pessoal via meio eletrônico. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à validade da extinção do feito por abandono da causa, considerando a ausência de advertência expressa na intimação dirigida à Fazenda Pública, quanto à consequência de extinção do processo em caso de inércia. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 485, § 1º, do CPC, exige-se, para extinção por abandono, intimação pessoal da parte com advertência expressa das consequências da inércia. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no REsp 1.750.306/MT, determina a nulidade da sentença extintiva quando ausente a advertência legal na intimação. 5. Embora tenha havido intimação pessoal eletrônica nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º da Lei nº 11.419/2006, esta não foi acompanhada da necessária advertência legal. 6. Sentença anulada por ausência de requisito legal indispensável à configuração do abandono da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige intimação pessoal prévia da parte com advertência expressa quanto à consequência da inércia. 2. A ausência dessa advertência inviabiliza a extinção com base no art. 485, III, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0000101-12.2015.8.05.0191, sendo Apelante, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO, e Apelado, ERIVONALDO FERNANDES MATOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)